Tribunal: TJDFT
Processo: 0774923-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0774923-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE MARTINS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça à requerente CONSULTA EM ORTOPEDIA – QUADRIL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer a solicitação à requerente no prazo de 15 dias. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessário a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, extrai-se do documento de ID 57129071 que a solicitação da parte autora para consulta em ORTOPEDIA - QUADRIL está inserida no SISREG com a classificação Amarelo - urgência, desde 10/10/2023. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator